Tribunal: TJDFT
Processo: 0701306-59.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. LEGALIDADE. MANTIDOS OS EFEITOS DO EDITAL N. 103 PDG-PMDF. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A ação originária visa à determinação de suspensão dos efeitos do ato Edital n. 103/DGP-PMDF, publicado em 17/07/2020, que tornou sem efeito os Editais n. 37 DGP-PMDF e n. 38 DGP-PMDF, para que os requerentes sejam novamente convocados e possam participar do Curso de Formação Profissional para a graduação de Soldado Policial Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares do Distrito Federal.
3. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da decisão (Id 69431917, do processo de referência) que deferiu o pedido de tutela antecipada para suspender os efeitos do Edital n. 103/DGP – PMDF, e determinar ao Distrito Federal que promova a convocação dos autores, para que estes entreguem os documentos solicitados no Edital de abertura, caso não existam outros impedimentos.
4. Decisão (Id 19119055) concessiva de efeito suspensivo à decisão recorrida. Agravo Interno (Id 19842180) interposto da Decisão monocrática em 2a grau fundado nas mesmas razões do Agravo de Instrumento. Contraminuta ao Agravo de Instrumento apresentada (Id 19842186) e Contraminuta ao Agravo Interno apresentada (Id 20905257).
5. Prejudicado o Agravo Interno quando verificado que a pretensão buscada se confunde com a do próprio Agravo de Instrumento. As razões recursais são apreciadas integralmente, não havendo que se falar em prejuízo para qualquer das partes.
6. O art. 1059[1] do Código de Processo Civil incorporou as limitações à tutela provisória contra o Poder Público, especialmente quando apresente nítido caráter satisfativo, em razão do interesse público subjacente, excepcionada quando irrefutável a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300[2] do Código de Processo Civil).
7. Não se verifica ilegalidade no ato administrativo decorrente do Edital n. 103/2017 DGP-PMDF ao tornar sem efeito o Edital no 37 DGP/PMDF e no 38 DGP/PMDF, ambos datados de 10 de março de 2020, os quais foram suspensos por meio do edital no47 DGP/PMDF de 18 de março de 2020, em conformidade ao Decreto número 40.520, de 14 de março de 2020.
8. A convocação para apresentação de documentos destina-se à matrícula no Curso de Formação de Praças, etapa que antecede a nomeação. Não tem, pois, o condão de criar direito subjetivo aos autores, sendo inaplicável pensar que a convocação é equivalente a uma nomeação, porquanto o ato formal de ingresso na Corporação, para soldados combatentes, é a efetiva matrícula no Curso de formação de Praças.
9. Ademais, a crise sanitária atual impôs aos gestores a adoção de novas diretrizes de adequação do certame, com a nova convocação de quantitativo reduzido de candidatos para suprir a carência de 558 militares transferidos para a reserva remunerada (Ofício n. 267/2-2, Id 19052077, p. 12), o que justifica a convocação de 500 candidatos para equilibrar os interesses públicos.
10. Valendo-se da discricionariedade administrativa, o ato atendeu à conveniência do quantitativo necessário para suprir as necessidades públicas nesse momento atípico em que há déficit nas unidades militares, inclusive para ministrar o curso, assim como capacidade reduzida de espaço considerando as regras de segurança sanitárias impostas pelo Decreto Distrital n. 40.939/2020.
11. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.099/MS, submetido à sistemática da repercussão geral, fixou orientação de que os candidatos aprovados dentro do número de vagas em concurso público possuem direito líquido e certo à nomeação, até o prazo de validade do certame. Não demonstrado perigo de dano ao considerar possibilidade de novas convocações do cadastro de reserva enquanto perdurar a validade do certame.
12. Agravo interno prejudicado. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para manter os efeitos do ato administrativo decorrente do Edital l n. 103/DGP – PMDF.
13. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
14. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.

[1] Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992 , e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009 .
[2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.